Tribunal: TJBA
Processo: 8063503-04.2024.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Cíveis Reunidas Processo: RECLAMAÇÃO n. 8063503-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Cíveis Reunidas RECLAMANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA RECLAMADO: 5ª TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU A INICIAL, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO EMBASADA EM PRECEDENTES DO STJ NÃO EMANADOS EM IRDR, IAC, CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DO STF, SÚMULA VINCULANTE OU ORDEM ESPECÍFICA DE TRIBUNAL PARA AS PARTES DO ARESTO. ART.988 DO NCPC. ROL TAXATIVO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Qualicorp Administradora de Benefícios S.A, contra decisão monocrática, que indeferiu a petição inicial de reclamação ajuizada contra acórdão da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Bahia, sob o fundamento de inadequação da via eleita. O reclamante sustentava cabimento da reclamação para assegurar a observância de jurisprudência do STJ, que reconhece a necessidade de adequação das astreintes, principalmente quando o responsável solidário já cumpriu com a sua cota-parte (metade da condenação judicial), requerendo a reforma da decisão para garantir a aplicação do referido precedente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a reclamação para garantir a aplicação de jurisprudência do STJ, sem cunho vinculativo; e (ii) estabelecer se as normas regimentais internas dos tribunais podem ampliar as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no art. 988 do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o entendimento do STJ, não é cabível o manejo da reclamação, para garantir observância de precedentes – ainda que Recurso Especial Repetitivo - que não derivem de IRDR, IAC, controle de constitucionalidade do STF, Súmula Vinculante ou, ainda, nos casos do art. 988, I e II, do NCPC. 4. Eventual jurisprudência majoritária do STJ não detém status de vinculante, para os fins estatuídos no art. 988, IV, CPC. Assim, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal (substitutivo de recurso especial ou agravo de instrumento), sendo incabível para mera reanálise de decisão supostamente contrária à jurisprudência do STJ. 5. A Resolução STJ nº 03/2016 e o art. 92-A, IV, do Regimento Interno do TJ/BA versam, apenas, sobre a delegação e a repartição de competência interna para processamento das reclamações perante seus Órgãos fracionários, não podendo tratar, pois, sobre direito processual civil relativo às hipóteses de cabimento desse instituto jurídico, por consistir matéria privativa da União (CPC), sob pena de entendimento contrário implicar inconstitucionalidade formal da norma do Tribunal, por usurpação da competência legislativa prevista no art.22, I, da CF/88. Precedentes do STF e STJ. 6. Ausente qualquer das hipóteses legais de cabimento da reclamação e configurado o erro grosseiro na escolha da via processual, mantém-se o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A reclamação não é cabível para assegurar a observância de tese firmada em precedente do STJ, independentemente se emanado, ou não, sob o rito de recurso especial repetitivo, ante a exclusão dessa hipótese pelo art. 988, IV, do CPC/2015, com redação dada pela Lei nº 13.256/2016. 2. Normas regimentais internas não podem ampliar as hipóteses de cabimento de instituto processual previstas em lei, sob pena de inconstitucionalidade formal por violação ao art. 22, I, da CF/1988. 3. A reclamação não se presta como sucedâneo recursal nem para revisão de suposto error in judicando em decisões de Turmas Recursais dos Juizados Especiais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, I; CPC/2015, arts. 988, 931 e 934; Lei nº 13.256/2016. Jurisprudência relevante citada: STJ, Rcl 36.476/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 06/03/2020; STJ, AgInt na Rcl 36.689/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Seção, DJe 25/06/2019; STJ, AgInt na Rcl 31.875/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Seção, DJe 19/12/2016; STF, ADI 2212 MC, Rel. Min. Octavio Gallotti, Pleno, DJ 30/03/2001; STF, HC 125768, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 29/09/2015; STJ, AgRg no RMS 9.395/BA, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, DJ 14/12/1998. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo, in totum, a decisão de indeferimento da inicial, por inadequação da via eleita, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.